Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018483-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. REMESSA DE PRODUTOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INGRESSO (DI) EMITIDA PELA SUFRAMA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Mandado de Segurança que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade de débitos de ICMS, relativos a operações com etanol destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM), sob o fundamento de ausência da Declaração de Ingresso (DI) emitida pela SUFRAMA quanto às notas fiscais nº 18227 e 17253.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da Declaração de Ingresso (DI) emitida pela SUFRAMA pode ser suprida por outros documentos fiscais e contábeis para fins de fruição da isenção do ICMS prevista no Convênio ICMS 23/2008, regulamentado pelo Decreto nº 1.367/08 do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção de ICMS nas remessas de mercadorias para a ZFM depende, nos termos do Convênio ICMS 23/2008 e do RICMS/MT, da emissão da Declaração de Ingresso (DI) pela SUFRAMA, como condição formal indispensável à fruição do benefício fiscal.

4.

A ausência da DI, mesmo diante da apresentação de documentos como selos da SEFAZ/AM, registros no SPED Fiscal e confirmação do destinatário, inviabiliza o reconhecimento da isenção em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e documental do direito líquido e certo.

5.

A alegação de mora administrativa da SUFRAMA na emissão da DI não tem o condão de afastar o cumprimento da condição legal expressa prevista nas normas de regência, tampouco de atribuir ao contribuinte direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

6.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a comprovação do internamento na ZFM, para fins de isenção do ICMS, exige o cumprimento da formalidade prevista, sendo incabível a substituição da DI por outros meios de prova não previstos expressamente na legislação.

7.

A via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória para apuração de regularidade material das operações, razão pela qual, ausente a documentação exigida em lei, é inviável o deferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do ICMS nas operações com destino à Zona Franca de Manaus exige, como condição legal indispensável, a emissão da Declaração de Ingresso (DI) pela SUFRAMA.

2.

A ausência da DI inviabiliza o reconhecimento da isenção, ainda que haja outros documentos fiscais que atestem o ingresso das mercadorias.

3.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado, sendo inadmissível suprir a ausência da DI por meio de outros elementos probatórios.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, IV; Convênio ICMS 23/2008, cláusula terceira e sexta; RICMS/MT, art. 14, §§ 1º, 17 e 20, do Anexo VII; Decreto estadual nº 1.367/08.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 0026296-70.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2019, DJE 10.05.2019;
TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.24.191885-3/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 19.07.2024, DJ 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agropecuária Novo Milênio Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023605-75.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade de débitos de ICMS incidentes sobre operações destinadas à Zona Franca de Manaus.

A Agravante sustenta, em síntese, que as operações em análise, referentes às Notas Fiscais nº 18227 e nº 17253, estão acobertadas pela isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 23/2008, regulamentado internamente no Estado de Mato Grosso pelo Decreto nº 1.367/08, por se tratarem de remessas destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM).

Alega que a condição legal para a fruição do benefício fiscal, qual seja, a entrada efetiva das mercadorias no território incentivado, foi devidamente comprovada por meio de documentos fiscais, selos da Secretaria de Fazenda do Estado de Amazonas (SEFAZ/AM), registros de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (SPED) e reconhecimento pelo destinatário, sendo a ausência de Declaração de Ingresso (DI) emitida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), mero descumprimento de obrigação acessória.

Afirma que o juízo de origem deixou de considerar as provas materiais juntadas aos autos, que demonstram inequivocamente o ingresso das mercadorias no território incentivado, o que satisfaz os requisitos da isenção.

Argumenta que a exigência exclusiva da Declaração de Ingresso configura formalismo exacerbado, sobretudo diante da mora do próprio órgão SUFRAMA na emissão do referido documento, não podendo o contribuinte ser penalizado por tal omissão administrativa.

Enfatiza que a ausência do documento da SUFRAMA não desconstitui a realidade fática nem a legalidade do benefício fiscal, conforme orientação pacífica da jurisprudência deste Tribunal de Justiça que vem reconhecendo a mitigação da exigência formal da declaração da SUFRAMA diante da existência de prova robusta do ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus.

Argumenta, ainda, que a manutenção da exigência tributária sem respaldo fático violaria os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proporcionalidade e da boa-fé, configurando atuação desarrazoada da Administração Tributária.

Acrescenta que o indeferimento do pedido de tutela de urgência, causa prejuízos concretos e imediatos, especialmente na impossibilidade de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CND/CPEND), o que compromete a manutenção de suas atividades empresariais e a participação em certames licitatórios.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, reconhecendo-se a isenção do ICMS nas operações destinadas à Zona Franca de Manaus.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A empresa, Agropecuária Novo Milênio Ltda interpôs Recurso de Agravo Interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Douta Procuradora, Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento

do Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente prejudicialidade do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, Agropecuária Novo Milênio Ltda, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade de débitos de ICMS incidentes sobre operações destinadas à Zona Franca de Manaus.

Colhe-se dos autos de origem que a pessoa jurídica, Agropecuária Novo Milênio Ltda, empresa do setor sucroalcooleiro, impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal, consistente na exigibilidade de recolhimento do ICMS.

Relatou na inicial que deve ser reconhecida a isenção do ICMS sobre operações de remessa de etanol, destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) nos anos de 2013 e 2014.

Afirmou que as vendas foram realizadas à distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, situada na ZFM, e que foram plenamente regulares, com emissão de notas fiscais, registro no SPED Fiscal e comprovação de entrada via validação pela SEFAZ-AM.

Asseverou que, contudo, a SEFAZ-MT autuou e exigiu o recolhimento do ICMS, alegando ausência de Declaração de Ingresso (DI) emitida pela SUFRAMA para duas notas fiscais específicas (NF nº 18227 e 17253).

Ao receber a inicial, o Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso,
não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a verossimilhança do direito alegado
quanto à isenção do ICMS incidente sobre as notas fiscais nº 17253 e

18227.

Conforme se extrai da análise do
processo administrativo acostado aos autos (Id. 1900454419)
, a ausência de Declaração de Ingresso pela SUFRAMA não se deu por mera falha eventual,

mas sim pela
não comprovação formal do ingresso das mercadorias nos moldes previstos na cláusula terceira do Convênio ICMS 23/2008
, que condiciona a fruição da isenção à emissão da referida DI.

Ressalta-se que a DI foi posteriormente emitida apenas para outras notas fiscais constantes do mesmo lote fiscalizado,
não havendo registro ou comprovação de emissão de DI em

relação às NF-e nº 17253 e 18227
, nem qualquer elemento nos autos que permita concluir pelo internamento efetivo dessas mercadorias.

Embora a impetrante alegue a existência de selos de recepção emitidos pela SEFAZ/AM e escrituração no SPED da destinatária,
tais documentos foram analisados e considerados

insuficientes para atestar o cumprimento da condição objetiva prevista na norma de isenção
, como expressamente registrado na decisão administrativa (fls. 115-126 do PA). Ademais, o próprio Convênio atribui à Declaração de Ingresso da SUFRAMA natureza de instrumento formal de controle da entrada de mercadorias na área incentivada, conferindo-lhe valor jurídico específico para fins de gozo da benesse tributária.

Em cognição inicial, portanto,
não há nos autos prova pré-constituída e documental da entrada das mercadorias na ZFM, nos exatos termos exigidos pela legislação de regência
, de modo a caracterizar direito líquido e certo à isenção.

Nesse sentido: [...]

Ademais, Conforme se extrai da análise do
processo administrativo acostado aos autos (Id. 1900454419)
, houve ampla análise da documentação apresentada pela impetrante, oportunidade

em que se constatou
a ausência dos requisitos legais para fruição da isenção fiscal pretendida
,

especialmente no que tange à inexistência da Declaração de Ingresso (DI) emitida pela SUFRAMA,

exigência expressamente prevista na cláusula terceira do Convênio ICMS 23/2008, incorporado ao

ordenamento estadual pelo Decreto nº 1.367/2008.

Destaca-se, ainda, que o próprio impetrante reconhece a inexistência da referida declaração, buscando suprir essa lacuna mediante a apresentação de outros documentos (como registros da SEFAZ/AM e escrituração da destinatária).

Contudo, tais elementos, ainda que possam indicar regularidade material da operação,
não atendem à exigência legal específica de comprovação formal do internamento mediante DI

emitida pela SUFRAMA
, de modo que sua análise e eventual acolhimento
exigiriam dilação probatória e

valoração subjetiva da prova
, o que
se mostra incompatível com a via estreita e documental do

mandado de segurança, sobretudo em sede de cognição sumária
.

Portanto, à míngua de prova pré-constituída e idônea da entrada regular das mercadorias na ZFM, nos moldes normativamente exigidos,
não há como reconhecer, neste momento, a

plausibilidade do direito invocado
.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. [...]”

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Agropecuária Novo Milênio Ltda, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como visto do relatório, o Agravante alega que as operações referentes às Notas Fiscais nº 18227 e nº 17253, estariam acobertadas pela isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 23/2008, regulamentado internamente no Estado de Mato Grosso pelo Decreto nº 1.367/08, por se tratarem de remessas destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e que, apesar de não ter sido emitida a Declaração de Ingresso pela SUFRAMA, a escrituração contábil no SPED e as “validações emitidas pela SEFAZ-AM” comprovariam a efetiva entrada das mercadorias naquela região.

Entrementes, para adquirir a referida isenção, é necessário o registro pela SUFRAMA, conforme previsto no §17, e, caso não sejam os requisitos previstos no §1º e §20º atendidos, todos do artigo 14 do anexo VII do RICMS/MT, será caracterizada, a operação, como saída interestadual tributada, o que enseja o lançamento do ICMS, por intermédio dos instrumentos de formalização, de ofício, do Crédito Tributário.

Dessa forma, o etanol remetido à Zona Franca de Manaus, quando regularmente registrado e ingressado em conformidade com os requisitos legais, faz jus à isenção tributária, reafirmando o caráter de incentivo da região e fomentando o desenvolvimento econômico local.

Nesse contexto, a cláusula sexta do Convênio ICMS 23/2008, vigente à época dos fatos, dispõe, de maneira expressa, que:

“A regularidade da operação de ingresso, para fins do gozo do benefício previsto no Convênio ICM 65/88, por parte do remetente, será comprovada pela Declaração do Ingresso, obtida no sistema eletrônico e disponibilizada pela SUFRAMA.”.

Tal exigência restou consignada no processo administrativo n. 5017035/2015 (id. 190045419 - Pág. 66 – autos da ação de base) onde está expresso que a isenção do ICMS nas operações para a ZFM é condicionada à apresentação da Declaração de Ingresso, nos termos do Convênio ICMS 23/2008 e RICMS/MT, de forma que, na sua ausência, o imposto torna-se exigível no momento da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Ademais, consta no alusivo processo administrativo, que os ‘selos’ juntados visando comprovar a regularidade fiscal das notas fiscais foram rejeitados, pois tal validação deve ser realizada na forma da Cláusula sexta do convênio, ou seja, por meio da Declaração de Ingresso, o que não se verifica nos autos.

Assim, em que pese as alegações recursais, observo que inexiste nos autos, até o presente momento, documentação hábil a demonstrar, de forma concreta e individualizada, o ingresso de tais mercador na área de incentivo, a justificar, com grau de certeza mínima, a isenção do recolhimento do ICMS.

Veja que esta Câmara de Direito Público, já decidiu pela necessidade do mencionado registro, conforme a legislação específica. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBLIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PRELIMINARES AFASTADAS – PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ZONA FRANCA – ISENÇÃO - ICMS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RESP 1.495.146-MG –ART. 543-C DO CPC/73 – MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO ESTADO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

2 –
A fruição do benefício fica condicionada a que o destinatário do produto esteja regularmente inscrito no Sistema de Cadastro da SUFRAMA, o que foi devidamente comprovado.

3 – Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, conforme assentado pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual nº. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual nº. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula nº. 162 do STJ. (...) (TJMT – Apelação Cível n. 0026296-70.2011.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Dessa forma, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, na ação de origem, em especial a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, não foram preenchidos.

Registro que, na ação mandamental, as provas devem ser pré-constituídas e, na espécie, a Agravante não comprovou a ilegalidade defendida na inicial do mandamus.

Corroborando esse entendimento, perfilho o seguinte aresto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E À ZONA FRANCA DE MANAUS - ISENÇÃO ICMS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO DEMONSTRADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. 1 -
Os termos do disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação (fumus boni iuris) e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante (periculum in mora).
2 - É isenta do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) a saída de produtos industrializados de origem nacional com destino a estabelecimento de contribuinte localizado nos Municípios elencados no artigo 268 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS/2002 para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ficando tal isenção condicionada à comprovação da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário, sendo que a regularidade fiscal de tais operações será efetivada mediante a formalização do ingresso, que se dará por meio de sistema eletrônico instituído pela SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus -, e a formalização do internamento da mercadoria . 3.
Ausente a comprovação do direito líquido e certo pelas provas acostadas, e, entendendo pela necessidade de dilação probatória, por bem, o desprovimento do recurso.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19188611820248130000 1.0000 .24.191885-3/001, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 19/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agropecuária Novo Milênio Ltda

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025